Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-52.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia Elétrica - Ação de repetição de indébito – Alegada cobrança indevida (a maior) de valor em fatura de consumo de energia elétrica – Imóvel (ligação em baixa tensão) vinculado a relógio medidor instalado em outro imóvel atendido em média tensão – Prova documental comprobatória de que a concessionária efetuou a cobrança do imóvel ligado em baixa tensão pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Energia Elétrica - Ação de repetição de indébito – Alegada cobrança indevida (a maior) de valor em fatura de consumo de energia elétrica – Imóvel (ligação em baixa tensão) vinculado a relógio medidor instalado em outro imóvel atendido em média tensão – Prova documental comprobatória de que a concessionária efetuou a cobrança do imóvel ligado em baixa tensão pela média dos últimos doze meses do imóvel ligado em média tensão – Repetição do indébito cabível – Procedência parcial mantida – Recurso improvido.